Tribunal: TJDFT
Processo: 0744269-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO CONFERIDO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937/STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 1.075). SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS CUMPRIMENTOS PROVISÓRIOS DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO REsp n. 1.319.232/DF. INAFASTABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decidiu a Corte Superior de Justiça, no EREsp n. 1.319.232, até julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075), a suspensão nacional de todos os processos em andamento quando discutida a abrangência da norma expressa no artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, certificando ser impositiva a atribuição de efeito suspensivo tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença.
2. Abarcada está a situação concreta pela hipótese em exame no Recurso Extraordinário n. 1.101.937, porque consubstanciam os presentes autos liquidação individual do acórdão lavrado no REsp n. 1.319.232/DF, procedimento recursal em que proferida, em 21/7/2020, decisão liminar onde reconhecida a pertinência temática da matéria ali discutida com a questão relativa à abrangência do art. 16 da Lei 7.347/1985, daí porque determinada a suspensão nacional de todos os processos em andamento, quando em discussão a referida norma, até julgamento definitivo do RE n. 1.101.937 (Tema n. 1.075).
3. Importa à solução da presente demanda executiva, que tem como objeto de liquidação de sentença coletiva cédulas de crédito rural emitidas em Tupaciguara/MG e como título executivo provimento judicial proferido em ação civil pública que tramitou na Seção Judiciária de Brasília, a definição da constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, quando limita a eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.
4. Recurso conhecido e desprovido.